Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000511-32.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), JOVINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 667.855.101-04 (EMBARGANTE), JOAO DA SILVA PEREIRA - CPF: 628.145.671-87 (EMBARGANTE), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (EMBARGADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C NULIDADE PROCESSUAL
– OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias; contudo, havendo decisão anterior, como no caso destes autos, opera-se a preclusão consumativa.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
JOVINO PEREIRA DA SILVA, JOÃO DA SILVA PEREIRA
contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O Embargante alega que a matéria invocada no recurso envolve matéria de ordem pública, que não se convalesce com o tempo, que é a
venda a non domino
. Pontua que:
“Ainda que tenha havido o trânsito em julgado de ação que guarda pertinência para com a presente demanda, é imperioso consignar que o ato jurídico nulo na sua origem, não pode ser ratificado pelas partes, e principalmente, não pode ser ratificado por este juízo, que vem utilizando tal situação como argumento para negar a tutela de urgência requerida. ”.

Nesse ponto defende que o acordão é nulo, pois deixou de apreciar que o ato jurídico maculado pela nulidade absoluta não se convalida pelo decurso do tempo, ou mesmo, ato judicial que tenha transitado em julgado, afetando todos os atos que dele decorreram, retroagindo à sua origem, devendo ser sanada.

No tópico: DO ERRO AO APRECIAR AS QUESTÕES DE FATO, aduz que não houve contraditório efetivo naqueles autos, pois a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que patrocinava às partes à época, não foi regularmente e validamente intimada para participar da produção de prova pericial. Aduz que a sentença analisou a situação com relação a localização dos imóveis, sem adentrar na questão da posse e/ou propriedade do bem.

Aduz ainda que deveria ter sido incluído como litisconsorte no polo passivo da demanda, eis que a demanda originária do processo os atingirão diretamente.

Ao final requer seja sanada a omissão apontada, suspendendo-se a ação de reintegração de posse em favor do Sr. Vladimiro.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por JOVINO PEREIRA DA SILVA e JOÃO DA SILVA PEREIRA, contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C NULIDADE PROCESSUAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TANTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSE DO AGRAVADO RECONHECIDA (MATÉRIA PRECLUSA) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No Recurso de Agravo de Instrumento, o julgador ad quem deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, restando vedada a análise de questões não aferidas na origem, sob pena de supressão de instância.

Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Ausentes esses requisitos, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe.

O fato de haver ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em tramitação, não tem condão de suspender o cumprimento da sentença da reintegração de posse, mormente quando já transitada em julgado.
”

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

A nulidade invocada, pois expressamente afastada no acordão, sob os seguintes fundamentos:

“Isso porque, depreende que, como proprietários e possuidores da área, Isabel, Fábio e Fabiola, interpuseram Ação de Reintegração de Posse n. 517/1.997, na qual foi realizada audiência de Conciliação entre eles e os invasores; foi realizado acordo (devidamente homologado), assegurando a possibilidade de compra dos lotes; os inadimplentes foram objeto de pedido de reintegração de posse, o que aconteceu com Luiz Teclo, dentre vários outros.

Restou comprovado na Ação de Reintegração de Posse que a “Fazenda Várzea Grande – Carumbé”, posteriormente denominada Loteamento Recanto da Siriema, estava com a família dos vendedores há pelo menos 40 anos.

Já a prova testemunhal (fls. 437/442 dos autos originários), produzida nos autos 0030549-09.2008.8.11.0041, movido por Vladimiro Amaral de Souza contra Luiz Teclo da Silva, comprova a melhor posse e o exercício da posse anterior por ele, de modo que a matéria já está preclusa.

Foram interpostas diversas ações pela parte agravante e todas, que já foram julgadas, resultaram na improcedência dos pedidos, inclusive com condenação em litigância de má-fé.

Não se pode deixar de anotar que é aplicável ao caso o princípio da imediatividade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo magistrado que preside o feito, aliás, no caso, não só esse processo, mas, diversos outros envolvendo os lotes e a pendenga em questão, frente a sua proximidade com as partes e todos os processos mencionados, o que lhe permite dispor de fartos elementos aptos a formar sua convicção, com maior amplitude, ainda mais tratando-se de agravo de instrumento.

Lado outro, sem a intenção de esgotar a matéria, não se desconhece a conclusão do perito de que “Não estão no perímetro dos títulos de origem das Matrículas citados no Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel”, (id. 58814529) contudo, ainda que admitida a venda a non domínio, apenas a título de argumentação, somente o eventual proprietário do lote, se fosse o caso, poderia invocar nulidade, o que não é caso.

Assim, tem-se que a aquisição a non domino é negócio inexistente, ante ao verdadeiro proprietário e não a pretenso possuidor, como é o caso do agravante.

A respeito:

“COMPRA E VENDA ANULAÇÃO Venda a "non domino" Validade entre as partes, ainda que ineficaz em relação ao proprietário O fato de os réus não serem proprietários do bem, ainda que configure óbice à transmissão direta, em face aos princípios da continuidade e da especialidade registral, por certo não impede que diligenciem de modo a providenciar o quanto necessário para que seja outorgada a escritura definitiva do imóvel, ou então respondam por perdas e danos Improcedência mantida Recurso conhecido e desprovido (TJSP, Apelação No 0190655-03.2012.8.26.0100, 1a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Alcides Leopoldo e Silva Júnior, j. 19/08/2015)

Nesse cenário, ainda que eventualmente seja reconhecido vício no negócio, o interesse é do proprietário para suscitá-lo. “.

Ademais, ainda que se possa falar em
venda a non domino
, o interesse seria do proprietário de suscitar nulidade.

Quanto a alegação de que o ato nulo não se convalida com o tempo, o acordão registra que a tese já foi afastada quando invocada pelo então réu Luiz Teclo da Silva; vejamos:

“Aliás, a matéria fática, quanto à incidência em títulos pertencentes à Mineração Itapuan e Caetano Costa Monteiro, já foi levado a julgamento, nos autos da Reintegração de Posse (n. 0030549-09.2008.8.11.0041), pelo então réu, Luiz Teclo da Silva (id. 58815799, fls. 40 dos autos originários), suscitando ilegitimidade ativa, tendo o magistrado fundamentado que:

“Em que pese o Requerido em sua contestação argumentar existência de sobreposição naquela região, assim como questiona a legitimidade do contrato encartado nas fls. 23/26, aduzindo que os lotes ali mencionados têm origem adversa dos títulos primitivos, ocorre que a ação possessória visa apenas a proteção a posse.

Ademais, a sobre a suposta sobreposição, o que ficou claro nos autos por meio da prova pericial, é que os lotes 11/12 e 16/17 são os mesmos, de sorte que não há que se falar em sobreposição propriamente dita e sim, em alteração de nomenclaturas que conforme se esclareceu na perícia realizada às fls. 488/532, vejamos: Conclusão: Na planta de fl. 362 é o levantamento dos lotes dos posseiros, denominado Fazenda Carumbé Várzea Grande, e todos numerados, onde os lotes em litígio são os 11 e 12. Na planta que o interessado é a Defensoria Pública, nos lotes em litigio são enumerados da seguinte forma: No lote 11 está numerado lote 16, ocupado por Luiz Teclo da Silva. No lote 12 está numerado de lote 17, ocupado por João da Silva Pereira e Jovino Pereira da Silva”. (id. 58815805, fls. 28/29, dos autos originários).”.

Sem a pretensão de esgotar a matéria, apenas para esclarecimento, ainda que a tese envolva matéria de ordem pública é vedado ao julgador, rejulgar tese já acobertadas pelo transito em julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. [...] COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA E LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DECIDIDAS EM ANTERIORES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. [...].

1. "Não cabe à rediscussão de tema já decidido anteriormente, face aos institutos da coisa julgada e da preclusão” (AgInt no AREsp 982.981/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017) (STJ, AgInt no AREsp 1188978/SC, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 13-3-2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DECIDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

[...]

2. Após ampla discussão a respeito da legitimidade da parte nos autos dos embargos à execução, não se mostra viável o rejulgamento da questão em sede de exceção de pré-executividade, sobre a qual operou a preclusão 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, AgRg no REsp n. 1556988/RS, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 27-10-2015).

E ainda:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da Jurisprudência do STJ a remessa ex officio, prevista no art. 475, II, do Código de Processo Civil, providência imperativa na fase de conhecimento, sem o que não ocorre o trânsito em julgado da sentença, é descabida em fase de execução de sentença.
2. Nos termos da Jurisprudência do STJ as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias. No entanto, havendo decisão anterior, como no caso destes autos, opera-se a preclusão consumativa
. 3. Hipótese em que era incabível a remessa ex ofício,a apelante não recorreu da questão na forma exigida pelo art. 515 do CPC/73 e, ainda, requereu expressamente a confirmação da sentença que rejeitara a prescrição, tornando preclusa a matéria, ainda que ordem pública, uma vez que os princípios do processo civil não admitem o venire contra factum proprium. 4. Embargos declaratórios parcialmente providos, mantido o resultado do julgamento.” (TRF-4 - AC: 50093200620114047000 PR 5009320-06.2011.4.04.7000, Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 25/09/2019, QUARTA TURMA) destaquei

No que tange à alegação de necessidade de litisconsorte passivo e ausência de participação da Defensoria Pública na ação de reintegração de posse, além de se tratar de inovação recursal, a tese, se assim entender a parte, deve ser invocada naqueles autos e não nesse; também, naquela Reintegração de Posse, o então invasor era “Luiz Teclo” e os Embargantes tiveram a oportunidade de apresentar Embargos de Terceiro, que foram julgados improcedentes.

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Assim, mantém-se inalterados todos os termos dispostos no acórdão combatido.

Deixo, por ora, de arbitrar multa, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022